Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO. ERRO MATERIAL. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O erro material ocorre nos casos em que há erro de cálculo e não no critério de fixação. No caso, a parte insurge-se quanto à fixação da sucumbência, não havendo que se falar em erro material.
2. A diminuição do período em que os alugueres devem ser pagos não altera a sucumbência da parte embargante.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.